Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719215-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELJO GONZAGA DE MELLO AGRAVADO: DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BELJO GONZAGA DE MELLO contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial em desfavor de DARIO FIGUEIREDO AGUIAR NETO, ora agravado, que indeferiu o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para protesto. A decisão agravada foi proferida nas seguintes palavras: “O exequente requer a expedição da certidão prevista no art. 517 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523” (grifo nosso). Ocorre que essa disposição legal diz respeito somente a protesto fundado em decisão judicial transitada em julgado, em que obrigação pecuniária não for adimplida, hipótese que não se amolda ao caso vertente. Além do mais, o próprio título executivo extrajudicial que embasa esta execução é passível de protesto, o que demonstra ser inócua a medida pretendida pelo credor. Com efeito, os títulos executivos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. E não só. A expedição da certidão prevista no artigo 517 exige que dela conste a data do trânsito em julgado da decisão, o que é inviável, de ponto de vista material, porque no feito executivo em curso não há tal possibilidade. Posto isso, indefiro o pedido de ID 155083651.” Assevera o agravante que a decisão merece reparos, pois inexiste o óbice apontado pelo magistrado, devendo ser estendida às execuções de títulos extrajudiciais as mesmas disposições do cumprimento de sentença. Registra que o indeferimento de expedição da respectiva certidão de inteiro teor vai de encontro ao artigo 771, parágrafo único do CPC, precipuamente porque as pesquisas eletrônicas em nome do executado foram infrutíferas e a decisão não prestigia o princípio da máxima efetividade da execução. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Pretende o agravante a reversão da decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão de inteiro teor. A despeito da fundamentação do MM. juiz, creio que a possibilidade de expedição de certidão de crédito não é exclusividade dos títulos executivos oriundos de cumprimento de sentença, podendo sua aplicação ser estendida às execuções de títulos extrajudiciais. Ainda que o art. 517 do Código de Processo Civil seja silente quanto à expressa manifestação de sua aplicabilidade às execuções de títulos extrajudiciais, o direito à obtenção de certidão junto aos órgãos públicos é de observância compulsória em todas as três esferas do poder por decorrer de garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXIII, “b”, da Carta Constitucional. Portanto, a obtenção de certidões é corolário do Estado Democrático de Direito, no sentido de viabilizar a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal oriundos da autoridade ou agente do Poder Público que, nessa qualidade, provam ou confirmam determinado ato ou fato perante terceiros. Ainda que pertinentes as observações do d. magistrado a quo quanto a prescindibilidade do documento para o fim pretendido, tal argumento não pode se sobrepor ao legítimo direito do agravante em obter a certidão, uma vez que a recusa no seu fornecimento configura violação de direito líquido e certo por consistir em rompimento da garantia individual de natureza constitucional. Ademais, o Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT dispõe no capítulo destinado às atribuições dos Diretores de Secretaria a incumbência de expedir certidões referentes a atos ou termos de processos sob sua guarda, observado o segredo de justiça (art. 33, XVII). Nesse descortino, a concessão da tutela antecipada recursal é medida que se impõe. DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a expedição de certidão de inteiro teor do processo originário para os fins pretendidos pelo agravante. Comunique-se. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator